Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-19.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702729-19.2024.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, G. E. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUDIMILA MIRELI ROCHA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. sentença exarada sob o ID 63021989 que, confirmando a tutela de urgência concedida, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por G. E. R. S., representado por sua genitora LUDIMILA MIRELI ROCHA, em desfavor da apelante e de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., para determinar às rés que mantenham a parte autora como beneficiária do plano de saúde coletivo até então gozado ou que realizem sua migração para plano de saúde individual ou familiar, mantidas as condições anteriormente contratadas e sem prazo de carência, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. A d. Procuradoria de Justiça Cível, na manifestação acostada ao ID 63550844, ressalta que os autos foram equivocadamente remetidos a esta instância em 15/08/2024, antes mesmo do transcurso do prazo para contrarrazões pelas demais partes. Constato, ademais, que os embargos de declaração opostos no ID 63021922 pela ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, em face da r. sentença a quo, ainda pendem de análise pelo d. Magistrado sentenciante. Em face do exposto, DETERMINO o retorno dos autos ao d. Juízo de primeiro grau, a saber, 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, para apreciação dos embargos de declaração opostos sob o ID 63021922. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024 às 15:51:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora